Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CADASTRO. SERASA LIMPA NOME. SCORE DE CRÉDITO. EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Ademais, o art. 99, § 4o, do CPC é claro ao estabelecer que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça" (TJDFT, Acórdão 1157091, 07129207920178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Insubsistente a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita, sentença que se ateve aos pedidos formulados na emenda à inicial, bem cotejados fatos e provas, nenhum vício a ser reconhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. A prescrição impede inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito (art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor). O autor teve seu nome anotado na plataforma “SERASA Limpa Nome”, a qual, apesar de não configurar inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nem cadastro negativo de cobrança, mantém o registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado, o que interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-que-e-score-de-credito/). 3.1. “4. A inclusão de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, inclusive através da plataforma SERASA LIMPA NOME, configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor. ( ). 6. Recurso conhecido e provido “ (Acórdão 1405793, 07188323620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: Acórdão 1363617, 07394321520208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.